Tribunal: CARF
Processo: 16327.720997/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720997/2018-11
ACÓRDÃO
2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. FAP CONSIDERADO ADEQUADO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Deve ser cancelado o crédito tributário lançado pela Fiscalização, em
virtude de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu o direito
do Contribuinte ao recálculo do FAP considerando individualmente os seus
estabelecimentos. Reconhecido judicialmente que o FAP utilizado pelo
contribuinte foi adequado, impõe-se o reconhecimento da inadequação do
FAP utilizado pela Fiscalização, quando do lançamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 41/46) lavrado em 13/12/2018, no valor de R$
66.875.269,21, relativo ao período de 10/2015 a 12/2015, incluído décimo
terceiro salário, para cobrança da Contribuição Previdenciária da Empresa,
referente à parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção –
FAP.
O sujeito passivo teve ciência dos documentos de constituição do crédito
tributário, por meio de sua Caixa Postal na data de 17/12/2018.
Consoante Relatório Fiscal acostado às fls. 22/40 dos autos, foram cobradas
diferenças de contribuições relativas aos RAT ajustados pelo FAP, incidentes sobre
a remuneração dos segurados empregados.
Após transcrever a legislação que rege a matéria o Auditor esclarece que a
alíquota RAT básica é fixada por atividade econômica, mediante o
enquadramento nas subclasses da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas– CNAE, constantes do Anexo V do RPS, o que é incumbência da
própria empresa, sem prejuízo da ulterior verificação pelas autoridades
administrativas, sendo que as regras que definem atividade preponderante
encontram-se: No Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999 (art. 202); e na Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13 de novembro de 2009 (art. 72).
Aduz que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP destina-se a aferir o
desempenho específico da empresa em relação aos acidentes de trabalho, a fim
de permitir que a sua contribuição seja graduada de forma específica frente às
devidas pelas demais empresas do segmento econômico em que atua. Quanto
mais frequentes, graves e onerosos sejam os acidentes de trabalho, tanto maior
será a contribuição. O índice consiste em um multiplicador variável num intervalo
contínuo de cinco décimos (0,50) a dois inteiros (2,00), que se aplica às alíquotas
RAT básicas, tal como previsto no § 1o do art. 202-A do RPS. Sua variação ocorre
em função do desempenho da empresa frente aos seus pares, mais precisamente
frente às demais empresas que integram a categoria econômica em que está
inserida.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
3
Prossegue o Auditor com a indicação dos procedimentos utilizados para a
apurado do FAP, bem como cita decisões do CARF que tratam da matéria.
Especificamente sobre o sujeito passivo esclarece que:
No caso concreto, para o exercício de 2015, o FAP atribuído ao Banco Bradesco
S/A foi de 1,7156. Desta feita, seu RAT Ajustado é igual a sua alíquota básica RAT,
qual seja 3%, multiplicada pelo FAP, isto é, 3% x 1,7156, resultando em 5,1468%
(alíquota final RAT a ser observada no exercício de 2015).
Entretanto, entre outubro de 2015 a dezembro de 2015, incluindo o 13° salário, o
Banco Bradesco S/A declara em GFIP a alíquota básica RAT de 3% e FAP de 1,00,
ou seja, um RAT Ajustado de 3,00%.
Portanto, concluímos que há diferenças de recolhimento correspondentes a uma
alíquota de 2,1468%, resultante da subtração do RAT Ajustado de acordo com os
Sistemas Internos da RFB (5,1468%) pelo RAT Ajustado utilizado pelo contribuinte
(3,00%).
Intimada a empresa a prestar esclarecimentos sobre a falta de recolhimento
integral do índice, foi esclarecido que:
“No período das competências de outubro a dezembro de 2015, inclusive sobre o
13° salário, foi informado na GFIP (SEFIP) o FAP 1,00 e recolhido o SAT (RAT
ajustado) à alíquota de 3% conforme orientação divulgada pelo Ministério da
Fazenda, Secretaria de Previdência, em setembro de 2015, em razão do efeito
suspensivo
conferido
à
Impugnação
(contestação)
administrativa
n°
1410310009033/02-1 transmitida eletronicamente em 01/12/2014, que aguarda
julgamento, permanecendo portanto, o efeito suspensivo.” O Auditor informa
que em consulta aos sistemas internos (SISCOL – Sistema de Cadastramento On-
line) da RFB realizada em 06/12/2018, constatou que, em 1a Instância perdurou o
efeito suspensivo a partir de 01/01/2015, aplicando-se até a data da consulta
realizada e que formalizou o seguinte procedimento:
Em razão do exposto, foram lançadas, no presente Auto de Infração, as diferenças
de contribuições sociais à alíquota de 2,1468%, resultante da subtração do RAT
Ajustado de acordo com os Sistemas Internos da RFB (5,1468%) pelo RAT Ajustado
utilizado pelo contribuinte (3,00%), incidentes sobre as remunerações dos
empregados que prestaram serviços junto ao Banco Bradesco S/A durante o
período de outubro a dezembro de 2015, incluindo o 13° salário .
A base de cálculo que resultou na diferença da contribuição do RAT ajustado foi
extraído do Sistema de Inteligência Fiscal - SIF- da Receita Federal do Brasil,
referente aos dados consolidados da matriz e filiais do contribuinte e refere-se
apenas a massa salarial dos segurados empregados.
No entanto, observa o Auditor que o crédito tributário encontra-se com a
exigibilidade suspensa, conforme dispõe o inciso III do artigo 151 do CTN, e o § 3o
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
4
do artigo 202-B do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999.
Sobre a aplicação da multa de oficio o Auditor esclarece que a mesma foi exigida
no presente processo, porque o art. 63 da Lei 9.430/1966 determina que somente
não caberá lançamento da multa de ofício quando a exigibilidade houver sido
suspensa pela concessão de medida liminar em mandado de segurança ou pela
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial.
No item 9 do Relatório fiscal o Auditor transcreve a legislação previdenciária que
determina o fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas aplicadas.
Em seu recurso, de fls. 135-178, pretende o Recorrente, ver modificado o acórdão
de fls. 116-127, da 5a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação de fls. 56-80, mantendo o crédito tributário exigido, da seguinte
forma:
Protesta pela nulidade da autuação sob a alegação de que a exigência imediata da
referida contribuição não está de acordo com os princípios que regem o processo
administrativo fiscal e a atuação da Administração Pública – disciplinados no
artigo 2o da Lei no 9.784/99 –, na medida em que geram um contencioso
desnecessário e abusivo, na contramão dos princípios da eficiência e finalidade.
Entende que o tributo somente poderia ser exigido após o término do processo
administrativo em que se discute qual o coeficiente do FAP deve ser aplicado pela
Impugnante (impugnação autuada sob o no 1410310009033/02-1).
No mérito diz ser descabida a exigência da multa de ofício, por estar protegido
pelo disposto na Portaria Interministerial no438/2014. Colaciona decisões do
CARF no sentido de que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa excluem a
imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora (parágrafo único do
artigo 100 do CTN).
Assevera que a suspensão da exigibilidade esta consignada na decisão
administrativa, bem como está reconhecida no Parecer COSIT 02/1999 e em
decisões do CARF que reconheceu no acórdão 2401.004.931 de 04/07/2017 que
"não cabe aplicação de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a
decadência em face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente das causas previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN.” Transcreve
decisões do CARF sobre a inaplicabilidade da multa de ofício.
Insurge-se também contra a aplicação de juros de mora sob a alegação de que
"jamais esteve em mora", pois terá a opção de pagar em 30 dias a exigência
tributária, se perder o processo administrativo.
Por fim resume seus pedidos nos seguintes itens:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
5
64. Pelo exposto, requer-se preliminarmente seja afastada a cobrança das
contribuições previdenciárias, tendo em vista a iliquidez do crédito tributário, por
se tratar de exação que poderá ser alterada após o julgamento da impugnação
que discute o coeficiente FAP aplicado.
65. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento do lançamento por
conta da iliquidez do crédito tributário, requer-se ao menos a suspensão do
presente processo até o julgamento definitivo da impugnação ao FAP, tendo em
vista a evidente prejudicialidade existente entre os processos, eis que o valor aqui
exigido depende diretamente do entendimento que será manifestado naqueles
autos.
66. Caso não se entenda pelo cancelamento integral do lançamento, ainda assim,
requer que seja julgada procedente a presente Impugnação, afastando-se a
cobrança da penalidade e dos juros de mora, conforme disciplina o parágrafo
único do artigo 100 do CTN, tendo em vista que a Impugnante observou ato
normativo expedido por autoridade administrativa. Alternativamente, a multa e
os juros de mora também poderão ser cancelados pelo fato de que Impugnante
jamais esteve em mora perante o Poder Público.
67. Por fim, requer seja cancelada a cobrança da multa de ofício, conforme
disciplina o artigo 63 da Lei no 9.430/96, uma vez que a exigibilidade do crédito
tributário se encontrava suspensa for força de o Fisco ter concedido efeito
suspensivo a reclamação administrativa (inciso III do artigo 151 do CTN)
É o relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 41/46) lavrado em 13/12/2018, no valor de R$
66.875.269,21, relativo ao período de 10/2015 a 12/2015, incluído décimo terceiro salário, para
cobrança da Contribuição Previdenciária da Empresa, referente à parte destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT, ajustado pelo Fator Acidentário
de Prevenção – FAP.
A Fiscalização relata que, no período compreendido entre outubro e dezembro de
2015, foi atribuído ao Recorrente FAP correspondeu a 1,7156. Portanto, seu RAT Ajustado é igual
a sua alíquota básica RAT, qual seja 3%, multiplicada pelo FAP, isto é, 3% x 1,7156, resultando em
5,1468% (alíquota final RAT a ser observada no exercício de 2015).
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
6
Entretanto, entre outubro de 2015 a dezembro de 2015, incluindo o 13° salário, o
Banco Bradesco S/A declara em GFIP a alíquota básica RAT de 3% e FAP de 1,00, ou seja, um RAT
Ajustado de 3,00%. Para tal, o mesmo alega que recorre da decisão do Ministério da Previdência
Social e obteve decisão favorável em 1a instância no procedimento administrativo que discute os
índices do FAP imputados ao Recorrente, ainda pendente de decisão definitiva.
A DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls.
56-80, mantendo o crédito tributário exigido, da seguinte forma:
Protesta pela nulidade da autuação sob a alegação de que a exigência imediata da
referida contribuição não está de acordo com os princípios que regem o processo
administrativo fiscal e a atuação da Administração Pública – disciplinados no
artigo 2o da Lei no 9.784/99 –, na medida em que geram um contencioso
desnecessário e abusivo, na contramão dos princípios da eficiência e finalidade.
Entende que o tributo somente poderia ser exigido após o término do processo
administrativo em que se discute qual o coeficiente do FAP deve ser aplicado pela
Impugnante (impugnação autuada sob o no 1410310009033/02-1).
No mérito diz ser descabida a exigência da multa de ofício, por estar protegido
pelo disposto na Portaria Interministerial no438/2014. Colaciona decisões do
CARF no sentido de que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa excluem a
imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora (parágrafo único do
artigo 100 do CTN).
Assevera que a suspensão da exigibilidade esta consignada na decisão
administrativa, bem como está reconhecida no Parecer COSIT 02/1999 e em
decisões do CARF que reconheceu no acórdão 2401.004.931 de 04/07/2017 que
"não cabe aplicação de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a
decadência em face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente das causas previstas nos incisos IV e V do art. 151 do CTN.” Transcreve
decisões do CARF sobre a inaplicabilidade da multa de ofício.
Insurge-se também contra a aplicação de juros de mora sob a alegação de que
"jamais esteve em mora", pois terá a opção de pagar em 30 dias a exigência
tributária, se perder o processo administrativo.
Por fim resume seus pedidos nos seguintes itens:
64. Pelo exposto, requer-se preliminarmente seja afastada a cobrança das
contribuições previdenciárias, tendo em vista a iliquidez do crédito tributário, por
se tratar de exação que poderá ser alterada após o julgamento da impugnação
que discute o coeficiente FAP aplicado.
65. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento do lançamento por
conta da iliquidez do crédito tributário, requer-se ao menos a suspensão do
presente processo até o julgamento definitivo da impugnação ao FAP, tendo em
vista a evidente prejudicialidade existente entre os processos, eis que o valor aqui
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
7
exigido depende diretamente do entendimento que será manifestado naqueles
autos.
66. Caso não se entenda pelo cancelamento integral do lançamento, ainda assim,
requer que seja julgada procedente a presente Impugnação, afastando-se a
cobrança da penalidade e dos juros de mora, conforme disciplina o parágrafo
único do artigo 100 do CTN, tendo em vista que a Impugnante observou ato
normativo expedido por autoridade administrativa. Alternativamente, a multa e
os juros de mora também poderão ser cancelados pelo fato de que Impugnante
jamais esteve em mora perante o Poder Público.
67. Por fim, requer seja cancelada a cobrança da multa de ofício, conforme
disciplina o artigo 63 da Lei no 9.430/96, uma vez que a exigibilidade do crédito
tributário se encontrava suspensa for força de o Fisco ter concedido efeito
suspensivo a reclamação administrativa (inciso III do artigo 151 do CTN).
Por meio da Resolução no 2301-000.846, o julgamento foi convertido em diligência
para que a autoridade preparadora consultasse a Secretaria da Previdência do Ministério da
Economia, para que informasse o resultado do julgamento do processo administrativo no
1410310009033/02-1.
Em 19/10/2020, em resposta ao oficio enviado pela EQRAT2/DIRAT/DEINF/SPO,
para cumprimento da Diligência determinada na Resolução do CARF,

a
CGBRP/SRGPS/SPREV/SEPRT/ME, da Secretaria da Previdência, informou o seguinte:
1. Esta Coordenação-Geral recebeu solicitação de diligência, para que fosse
informado o resultado do julgamento do Processo Administrativo no
1410310009033/02-1, interposto pelo Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948 / 0001-
12, onde é questionada a alíquota do FAP vigência 2015.
2. Em atendimento ao solicitado, encaminhamos em anexo a tela de consulta ao
FAP, onde consta que o referido processo administrativo se encontra sob análise,
em 1a instância, não tendo sido finalizado seu julgamento até a presente data.
3. Cumpre-nos ainda informar que a Lei no 8.213/1991, art. 126, inciso II, com
redação dada pela Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019, transferiu a
competência para decisão das contestações e recursos administrativos do FAP
para o Conselho de Recursos da Previdência Social- CRPS, vejamos:
Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar:
II - contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do
Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das empresas; 4. Destarte,
quaisquer outras informações acerca do citado processo devem ser requeridas
diretamente ao CRPS.
Portanto, o Processo Administrativo no 1410310009033/02-1, interposto pelo
Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948 / 0001-12, onde é questionada a alíquota do FAP vigência 2015,
encontra-se, até a presente data, pendente de julgamento administrativo no Órgão Responsável.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
8
Ocorre que transitou em julgado sentença nos autos da ação judicial no 5005509-
75.2019.4.03.6130, reconhecendo o direito do Requerente ao recálculo do FAP, considerando
individualmente os seus estabelecimentos, conforme abaixo:
“Pelo exposto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO,
extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso III, “a” do Código de Processo Civil, a fim de que: i) seja reconhecido o
direito de recálculo do FAP para utilização nas competências de 08/2014 a
13/2015, a fim de que considere individualmente cada um dos estabelecimentos
da Autora; ii) em face dos novos cálculos de FAP, que seja reconhecido o direito
de recuperação do crédito referente a este período imprescrito
(repetição do indébito), por via de compensação, ressalvada a possibilidade de
retificação de GFIPs, nos casos em que verificada a incorreção das declarações
apresentadas, nos moldes do artigo 11 da Instrução Normativa RFB no
1717/2017”
Em cumprimento à decisão judicial, foi procedido o recálculo do FAP, agora
considerado por estabelecimento, conforme Informação Fiscal de fl. 415:
Na época do lançamento do Auto de Infração o FAP atribuído ao Banco Bradesco
S/A era 1,7156 para todos os estabelecimentos da empresa. Desta feita, seu RAT
Ajustado, sua alíquota básica RAT qual seja 3%, multiplicada pelo FAP, isto é, 3% x
1,7156, resultou em 5,1468% (alíquota final RAT ajustado que deveria ser
observado no exercício de 2015). Valor este declarado pelo contribuinte nas GFIPs
de janeiro/2015 a setembro 2015 para todos estabelecimentos.
Entretanto, entre outubro de 2015 a dezembro de 2015, incluindo o 13° salário, o
Banco Bradesco S/A declarou em GFIP a alíquota básica RAT de 3% e FAP de 1,00,
ou seja, um RAT Ajustado de 3,00%, para todos os estabelecimentos, sendo que a
diferença resultou no lançamento deste AI.
Posteriormente, através de decisão judicial, foi reconhecido o direito ao recálculo
do FAP por estabelecimento conforme despacho da DIRAT . Em consulta ao
sistema FAP Dataprev verifica-se que o FAP 2015 foi recalculado por
estabelecimento, conforme determinação judicial.
Diante do exposto, conforme planilha abaixo em anexo, foi feito este recálculo
para verificar o valor que deveria ser recolhido efetivamente pelo contribuinte
com este novo cálculo, e o quanto o mesmo declarou em GFIP- no caso RAT
ajustado de 3% para todos estabelecimentos-. Foram consideradas as GFIPs FPAS
736, código de recolhimento 115, baixadas do sistema GFIPWeb, resultando nos
valores abaixo:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.853 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720997/2018-11
9

Concluindo, constatou-se que o valor declarado pelo contribuinte neste tributo
resultou maior que o valor efetivamente devido por este novo cálculo em todas
competências lançadas neste Auto de Infração.

Conclusão
Embora o Processo Administrativo no 1410310009033/02-1 ainda esteja pendente
de julgamento pelo Órgão Responsável pela determinação do valor do FAP, verifica-se que o
mesmo, qualquer que seja o resultado, está prejudicado pela superveniência do transito em
julgado da ação judicial no 5005509-75.2019.4.03.6130, que reconheceu o direito do Requerente
ao recálculo do FAP, considerando individualmente os seus estabelecimentos.
Tem-se ainda, que a Administração Tributária, em cumprimento a decisão judicial
efetuou o recálculo do FAP, agora considerando individualmente os estabelecimentos da empresa,
concluindo que os valores do FAP informados nas GFIP do ano calendário de 2015, estão
adequados.
Portanto, impõe-se o cancelamento do Auto de Infração do presente processo.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 470
DF CARF MF
Original